Tribunal: TJPA
Processo: 0074539-09.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0074539-09.2015.8.14.0401

APELANTE: GLEYDSON DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0074539-09.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: GLEYDSON DA SILVA RODRIGUES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): LARISSA MACHADO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA FÉ PÚBLICA. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE FITA ADESIVA PARA ALTERAR A PLACA DO AUTOMÓVEL COM O FIM DE BURLAR O RODÍZIO MUNICIPAL DE VEÍCULOS. CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR A FÉ PÚBLICA
. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0074539-09.2015.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: GLEYDSON DA SILVA RODRIGUES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): LARISSA MACHADO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
GLEYDSON DA SILVA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal (id

4625195).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 05/12/2015, por volta das 11h30min, na Travessa Rui Barbosa, no bairro do Reduto, nesta capital, o recorrente foi preso em flagrante ao conduzir uma motocicleta, marca Honda, modelo POP100, ano 2012/12, com as placas adulteradas, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do crime descrito no art. 311,
caput
, do CP (id

4625187).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por atipicidade do fato (id 4625196).

Contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id

4625196 - Pág. 22 – 24).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo improvimento do recurso (id 4625197 - Pág. 10 – 12).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

ATIPICIDADE DO FATO

Observo que a controvérsia posta neste recurso versa unicamente sobre a tese de atipicidade do fato.

A questão é de simples solução, não havendo necessidade de maiores digressões.

A defesa alega que não houve crime, mas, sim, mera infração administrativa, haja vista que a adulteração de sinal identificador da motocicleta conduzida pelo apelante consistiu na colocação de uma fita isolante sobre a placa, a fim de ocultar sua numeração.

É sabido que, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, resta consolidado o entendimento segundo o qual se considera típica a adulteração de placa numerada dianteira ou traseira do veículo
[1]
. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a norma contida no art. 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar, com fita adesiva, a placa do automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública
[2]
[3]
.

Nesses termos, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, a tese de atipicidade do fato não prospera, de modo que improvimento do apelo se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2. ART. 311, CAPUT, DO CP. ADULTERAÇÃO DE PLACA TRASEIRA DO VEÍCULO COM APOSIÇÃO DE FITA ISOLANTE PRETA. 3. AS PLACAS DE UM AUTOMÓVEL SÃO SINAIS IDENTIFICADORES EXTERNOS DO VEÍCULO, OBRIGATÓRIOS CONFORME DISPÕE O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
A JURISPRUDÊNCIA DO STF CONSIDERA TÍPICA A ADULTERAÇÃO DE PLACA NUMERADA DIANTEIRA OU TRASEIRA DO VEÍCULO.
4. RECONHECIMENTO DA TIPICIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (STF - RHC 116371, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, Processo Eletrônico Dje-230 Divulg 21-11-2013 Public 22-11-2013).

[2]
STJ - REsp: 1954444 SP 2021/0267638-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Publicação: DJ 10/09/2021.

[3]
No mesmo sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE FITA ADESIVA PARA ALTERAR A PLACA DO AUTOMÓVEL COM O FIM DE BURLAR O RODÍZIO MUNICIPAL DE VEÍCULOS. CONDUTA TÍPICA.
DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR A FÉ PÚBLICA
.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no art. 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar, com fita adesiva, a placa do automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ – AgRg no REsp 1327888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).

Belém, 14/03/2023